Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-48.2022.8.11.0111
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001115-48.2022.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ROSA - CPF: 199.477.479-72 (APELADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001115-48.2022.8.11.0111

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROSA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. INVASÃO DE TERCEIROS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Auto de Infração ambiental por ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental causado por terceiros invasores; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, conforme art. 85, §6º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.

2. Nos termos do artigo 85, §6º-A, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo, o que não é a hipótese dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3º, I, e §6º-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001115-48.2022.8.11.0111

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 218307173, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo, ajuizada por José Rosa, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo nº 10537/2012 e do Auto de Infração nº 130758, por ilegitimidade passiva do Autuado, com a consequente exclusão definitiva do nome e CPF do autor do CADIN.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida fundamentou-se no reconhecimento da ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel, sob o argumento de que a degradação ambiental teria sido praticada por terceiros em desfavor da área de reserva legal.

Aduz que, tal entendimento não merece prosperar, pois o agravado não apresentou provas suficientes para desconstituir a presunção de veracidade e legalidade do auto de infração, limitando-se a alegar que não foi o autor do dano ambiental.

Afirma que,
muito embora o agravado tenha juntado cópia da ação de reintegração de posse, e argumentar que há vários anos disputa aquela área judicialmente com terceiros, não se pode perder de vista que em nenhum desses documentos consta delimitação da área invadida ou quantifica o suposto desmatamento cometido pelos invasores.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, dando-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 234091650, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001115-48.2022.8.11.0111

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROSA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 218307173, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo, ajuizada por José Rosa, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo nº 10537/2012 e do Auto de Infração nº 130758, por ilegitimidade passiva do Autuado, com a consequente exclusão definitiva do nome e CPF do autor do CADIN.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Extrai-se dos autos que, em 6-1-2012, foi lavrado Auto de Infração nº 130758 contra a parte autora, por desmatar 30,2362 ha e 19,0537 ha de vegetação nativa em Reserva Legal, nos anos de 2008 e 2009, respectivamente, nas Fazendas Tupi e Serra Dourada, ambos sem autorização do órgão ambiental competente, conforme despacho contido na folha n° 606, do processo n° 693786/2010, sendo aplicada multa de R$ 246.449,50 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Da sentença recorrida, por oportuno, impende transcrever que:

[...]. O requerente foi notificado e em 06/FEVEREIRO/2012 apresentou impugnação tempestiva. Na defesa, esclareceu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do auto de infração, eis que o desmate foi realizado por terceiros, invasores.

Restou amplamente comprovado nos autos que o Requerente tomou todas as providências cabíveis à época, a fim de reaver sua propriedade tomada pelos invasores, não havendo que se falar, portanto, em dolo e muito menos culpa nos desmates ocorridos, razão pela qual não pode ser responsabilizado por dano ambiental causado por terceiros.

Tal situação de ocupação ilegal foi plenamente constatada pela Polícia Militar e Oficiais de Justiça que se dirigiram à área, não havendo que se falar em participação do Requerente no desmatamento ocorrido, tendo inclusive, em razão da prática de crimes ambientais e de desobediência a ordem judicial, sido decretada a prisão civil do invasor João Francisco de Paula nos autos da possessória.

Isso porque, a responsabilidade ambiental administrava, diferente da civil ambiental, imprescinde da identificação do agente causador e do nexo causal, não podendo se imputar a responsabilidade a qualquer indivíduo que não possua relação com a infração. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

O referido julgado restou assim ementado, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva". 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". 4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" ( AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168) (destaquei)

Sendo assim, há de ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva do Requerente, visto que não configurados os elementos para responsabilização administrativa ambiental, pois ausente seus elementos caracterizadores com base nos fundamentos supramencionados, principalmente com as informações coletadas em processo judicial de Reintegração de Posse ajuizado por ele, a fim de retomar sua propriedade dos grileiros responsáveis pelo desmatamento ilícito.

Como bem trazido em sede de exordial, o princípio em foco significa que somente aquele que praticou o fato censurável, ou ao menos colaborou para a sua consumação, poderá sofrer a correspondente sanção. Isso porque a aplicação de penalidade administrativa não obedece à lógica da responsabilidade reparatória da esfera civil, mas à sistemática da teoria da culpabilidade, isto é, o comportamento deve ser imputado a pessoa certa, com demonstração de seu elemento subjetivo, e de que é ilícita à luz do ordenamento posto

Ademais, razão lhe assiste quando denota que o Auto de Infração sequer individualiza qual a parcela de desmatamento, imputando ao Requerente multa por ilícito que sequer se deu ao trabalho de pormenorizar, tratando-se, a bem da verdade, de autuação ampla e genérica, contra os princípios administrativos da probidade e legalidade.

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos em sede de exordial, declarando nulo o Procedimento Administrativo nº 10537/2012 e o Auto de Infração nº 130758 por ilegitimidade passiva do Autuado, ora Requerente, com a consequente exclusão definitiva do nome e CPF do autor do CADIN. [...].

Perscrutando os autos, de se concluir que razão não assiste ao Apelante.

É notório que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade administrativa por infração é subjetiva. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020) [Destaquei].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AMBIENTAL – QUEIMADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – FOGO DE INCÊNDIO PROVENIENTE DA ÁREA VIZINHA – IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto não restou demonstrado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0007496-77.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – USO DE FOGO – NA ORIGEM – PEDIDOS FORAM JULGADOS PROCEDENTES PARA DECLARAR NULO O AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO DE MOTIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DEVE SER MANTIDA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – DESPESAS – ART. 82, §2º CPC – HONORÁRIOS – TEMA 1076 – STJ – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. De acordo com o Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 (art. 38): § 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. (grifou-se).

4. De acordo com o Decreto Estadual nº 1.986/2013 (art. 3º): § 6º No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que anulou o Auto de Infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

6. De acordo com o CPC (art. 82, §2º): “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Assim, se a parte autora antecipou custas, em caso de sucumbência do Estado de Mato Grosso, este deve arcar com tal ônus.

7. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada no Tema Repetitivo nº 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

8. Recurso adesivo provido.

9. Sentença retificada em sede de reexame necessário.

(N.U 0002397-07.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO POR REALIZAÇÃO DE QUEIMADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário.

4. De acordo com o Código Florestal: art. 38 (...) § 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. Na responsabilidade administrativa, o ônus da prova do nexo de causalidade incumbe ao Estado, na pessoa da autoridade competente para fiscalização e autuação.

6. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que concedeu a segurança do
mandamus
.

7. Recurso desprovido.

8. Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

(N.U 1013461-96.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DO ENTE ESTADUAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – USO IRREGULAR DO FOGO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA EM SEDE DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – REPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA REGIDA PELA TEORIA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA – INSUFICIÊNCIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO – AUTO DE INFRAÇÃO DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

1 - No campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

(N.U 0001866-68.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim, para que haja responsabilização administrativa em matéria ambiental, necessário que se façam presentes: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

A necessidade do nexo de causalidade foi reforçada pelo Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 (art. 38). Confira-se:

§ 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o
nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado (Destaquei).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 (art. 3º):

§ 6º No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.
(Destaquei).

Ocorre que, no caso dos autos restou comprovado, por meio da Ação de Interdito Proibitório convertida em Ação de Reintegração de Posse nº. 657-39.2008.8.11.0111, que tramitou perante a Vara Única de Matupá, que o imóvel do apelado foi invadido ilegalmente, tanto que a ação foi julgada procedente, oportunidade em que o Magistrado, que presidiu o feito, fundamentou no seguinte sentido:

[...]. Conforme salientado pelo requerente, a área por diversas vezes foi objeto de litígio, invasões, haja vista que por ser área de reserva legal, não podendo ser explorada,
diversos grupos a invadem passando a desmatá-la, gerando prejuízos ao requerente, visto que já foi inclusive multado administrativamente.

Inobstante as diversas invasões, constata-se nos autos, bem como pelo depoimento do requerente, que
sempre foram tomadas as medidas cabíveis para frear a exploração da área.

Sobreleva registrar que a área, objeto da presente lide, não pode ser explorada por qualquer das partes,
estando o requerente, inclusive, adotando as medidas necessárias para resguardar áreas protegidas por lei.

Nesse sentido, não há que se falar em necessidade de comprovação da posse por meio de exploração da área, bastando apenas a comprovação da preservação contínua do meio ambiente, conforme legislação supra. Tal fato foi corroborado pelo auto de infração nº 130758, com data posterior a ação de reintegração, imputando ao requerente sanção pelo desmate ilegal da área.

A posse do autor sobre as áreas rurais revelam-se pelas declarações (f. 36-38), Licença Ambiental Única – LAU (f. 178), relatório de fiscalização realizado pelo IBAMA (f. 257-258), e, ainda, pelo depoimento pessoal do requerente,
que revela os investimentos realizados nas áreas de exploração, especificamente agropastoril
,
bem como a manutenção da área de reserva legal, até o momento da invasão. Ressalta a parte requerente, que por diversas vezes teve a área invadida, tendo tomado as providências necessárias em todas as oportunidades (f. 555).

Destarte, resta sobejamente comprovada a posse da área em litígio, pelo requerente.

ESBULHO E A DATA DO ESBULHO

O esbulho possessório restou caracterizado com as ações modificativas do meio ambiente, comprovados pelo auto de infração nº 130758 (f. 508), responsabilizando o requerente por exploração da área de reserva legal.

Inobstante a existência de placas restritivas e de advertência no local do fato (f. 107), os requeridos mantiveram a exploração da área de preservação, fato que denota a posse precária pelos requeridos (CC, art. 1.200).

Insta registrar, por oportuno, que nos primórdios da ação de interdito proibitório, foi deferida a liminar requerida, determinando-se a expedição de mandado liminar proibitório (f. 59-61).

Em seguida, com a invasão da área, a ação foi convertida em reintegração de posse, tendo sido deferida a liminar possessória (f. 114-116).

A data do esbulho pode ser comprovada pela certidão dos oficiais de justiça (f. 63), datada de 16 de julho de 2008, visto que apenas foram encontrados alguns pertences no local, não tendo sido localizados, na oportunidade, nenhum dos requeridos, corroborando as informações prestadas pelo requerente em audiência de justificação (f. 51), haja vista a recente invasão.

Aliada às informações supramencionadas, foram colacionados materiais fotográficos que demonstram a inexistência de cultivo de subsistência no ano de 2008 (f. 52-58; 106-113).

As alegações da parte requerida da existência de plantações e permanência mansa e pacífica no local, anteriores à ação, não foram comprovadas.

Observa-se pelo material fotográfico incluso que as espécies de cultivo realizadas na área, diferentemente do que foi mencionado pelos requeridos em audiência, são vegetações de curta duração, ou seja, não são necessários longos anos para que possam ser colhidas as benfeitorias.

Nota-se, nesse sentido, que o cultivo de plantas do tipo abóbora, milho, abacaxi, mamão, plantações inexigem um longo cultivo, não demonstrando, desta forma, o longo período de permanência dos requeridos, conforme alegado em sede de contestação.

Destarte, as certidões inclusas (f. 63; 123), Estudo de Situação expedido pela Polícia Militar (f. 182-186), material fotográfico incluso (f. 52-58; 106-113; 416-435), bem como Auto Circunstanciado (f. 235), são suficientes para comprovar a data do esbulho.

PERDA DA POSSE

A perda da posse decorre do esbulho imputado à parte ré, consoante supramencionado.

Destarte, as provas coligidas aos autos são suficientes para a procedência do pleito, por expressarem alto grau de verossimilhança, reduzindo as possibilidades de erro no julgamento.

Pelo contexto probatório coligido, percebo que os requeridos não lograram êxito em demonstrar que tinham a posse da área de forma legítima, ou seja, não provou a existência de um justo título que legitimasse a permanência no local. Ademais, deixaram de carrear elementos a fim de esclarecer ao Juízo que estavam na terra litigiosa de boa-fé, boa-fé esta entendida como o desconhecimento do vício que inquinava a posse, porquanto tinha o conhecimento, à época, de que tal terreno era ocupado pelo requerente.

[...].

Corroborando esta linha de raciocínio percebo que os requeridos não anexaram aos autos, quaisquer documentos que viessem, em tese, sustentar a legitimidade da posse arguida, nem sequer o justo título.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por José Rosa em face dos Requeridos João Francisco de Paula, Antoninho de Souza, Jocevan Rodrigues de Lima Sebastião Pires Felipe, Rosa Maria Pinto da Cunha, Ana Paula da Silva Rodrigues, Maria Edileuza Conceição, Francisco da Silva Ferreira, Suzana Cassia de Moura, Eugênio Nunes do Amaral, Ericson Moura da Silva, Aldair Vargas, Gilmar Vetorazzi Anhara, Ozinho da Luz da Silva, Osvaldo Walter Strege, Rafael Walecson de Moura da Silva, Jenilson de Souza Santos, Aurelio Pimenta Pereira e Raimundo Nonato da Silva, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar concedida, para reintegrá-lo no imóvel de 7.427,40 hectares localizado no município de Matupá/MT, compreendida na Gleba Iriri. Pela sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). [...].
[Destaquei].

Desse modo, conclui-se pela inexistência de conduta da parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 130758, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que não deu causa, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Já no que tange a verba honorária fixada na sentença, do mesmo modo, não merece qualquer reparo, tampouco aventar a sua modificação para a fixação por equidade.

Isto porque, mostra-se correto aplicar o que estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. [...].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão recorrida, na hipótese, o autor/agravado não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros (invasores), porque não foi por ele provocada e por não ter sido omisso, com relação à invasão, visto que ajuizou ação possessória e apresentou denúncias ao órgão ambiental competente.

No mesmo sentido:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – IMÓVEL INVADIDO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA CONTRA OS INVASORES – DANO AMBIENTAL CAUSADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO –NÃO PROVIMENTO.

O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

Não obstante as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem
, o proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pelos danos ambientais causados por terceiros (invasores), porque não foram por ele provocados e também por não ter sido omisso, com relação à invasão, visto que ajuizou ação possessória e apresentou denúncias ao órgão ambiental competente. (N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao Agravante.

Nos termos do artigo 85, §6º-A, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa.

Assim, não prospera a pretensão estatal de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Observado pelo magistrado de 1º Grau o disposto no art. 85, §3º, inciso I, da legislação processual civil, não merece reparo o arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024